Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740778-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HASSAN ISMAIL DIAB AGRAVADO: LISANE BUFQUIN D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante, representada pela Curadoria Especial, para promover a juntada das razões recursais, observando o prazo final para interposição do Agravo de Instrumento. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator